Tribunal: TJDFT
Processo: 0712338-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. LAPSO TEMPORAL. FOTOGRAFIAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO INDIRETO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, pois os fatos normalmente ocorrem em contexto de intimidade, em regra, sem a presença de testemunhas. Precedente.
2. Mesmo diante dessas particularidades, a jurisprudência é uníssona ao orientar que a palavra da vítima tem especial relevância, desde que corroborada por outras provas para que haja um mínimo de segurança jurídica na averiguação dos fatos, que podem acarretar consequências sérias ao suposto ofensor, bem como para resguardar o princípio constitucional da presunção de inocência (CF/88, art. 5o, LVII). Precedente STJ.
3. O Juiz deve formar sua convicção com base na prova produzida sob contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação (CPP, art. 155).
4. A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não pode, isoladamente, fundamentar a condenação sem respaldo técnico adequado ou testemunhal.
5. A condenação penal exige certeza para além de dúvida razoável (beyond a reasonable doubt), pois não se admite que presunções ou exercícios de probabilidade substituam demonstração segura da autoria e do nexo comissivo, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).
6. Ausente conjunto probatório robusto, coerente e convergente, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.
7. Recurso conhecido e não provido.